Tribunal: TJSP
Processo: 1029899-76.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RETRATAÇÃO– 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – Apelação/Remessa Necessária. Soldado temporário contratado sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão ao recebimento de décimo terceiro salário, férias, adicional de insalubridade e de local de exercício.Pleito acolhido em parte.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei

Ementa:
RETRATAÇÃO– 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – Apelação/Remessa Necessária. Soldado temporário contratado sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão ao recebimento de décimo terceiro salário, férias, adicional de insalubridade e de local de exercício.Pleito acolhido em parte.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905(REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810(RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dosjuros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices decorreção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera oentendimento acerca dos consectários legais.